Tribunal: TJES
Processo: 5004827-64.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004827-64.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRIAN FLORENTIN CAMPUZANO
RECORRIDO: SUPERMERCADO OASIS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5004827-64.2020.8.08.0035

RECORRENTE: MIRIAN FLORENTIN CAMPUZANO

RECORRIDO: SUPERMERCADO OASIS LTDA e outro

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IDELSON

SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE VALORES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. CONTRATO INICIALMENTE VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. INDEVIDA RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por MIRIAN FLORENTIN CAMPUZANO em face de SUPERMERCADO OASIS LTDA e IFOOD AGENCIA DE SERVICOS DE RESTAURANTES LTDA. Em síntese, sustenta a parte autora que realizou a compra de determinados produtos no supermercado, por meio do aplicativo de entregas iFood.

Alega que, ao receber a mercadoria, constatou a ausência de alguns itens, os quais também não constavam na nota fiscal entregue. Aduz, ainda, que os valores cobrados pelo aplicativo foram superiores aos constantes no documento fiscal emitido pelo supermercado.

Relata que tentou, sem êxito, obter o estorno da quantia cobrada a maior, no valor de R$ 10,16 (dez reais e dezesseis centavos), motivo pelo qual propôs a presente demanda, pleiteando a condenação solidária dos requeridos à devolução em dobro do valor pago indevidamente, no montante de R$ 20,32 (vinte reais e trinta e dois centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios.

A Ré Supermercado Oasis contestou no ID 9093325 requerendo a improcedência da demanda.

A Ré Ifood contestou no ID 9093355 sustentou a extinção do processo sem resolução do mérito fundada na ilegitimidade passiva, no mérito requereu a improcedência da demanda.

Ao apreciar o mérito, o juízo de primeiro grau resolveu a demanda da seguinte forma:

Ante o exposto, Homologo o pedido de Desistência da Ação em face da parte Requerida JUSTEAT BRASIL SERVICOS ONLINE E COMERCIO LTDA., em consequência Declaro Extinto o Processo, sem resolução do mérito, em face dessa Requerida, na forma do art. 485, VIII do Código de Processo Civil. E por conseguinte, REJEITO as preliminares arguidas no polo demandado, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

1) CONDENAR as partes Requeridas a restituírem, solidariamente, à parte Autora a quantia de R$ 10,16 (dez reais, dezesseis centavos), na forma simples, referente ao valor retido indevidamente, devendo ser aplicados sobre esse valor a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo desde da data do primeiro desembolso (26/10/2020), e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. AUTORIZO as Requeridas abaterem na liquidação a quantia que ressarciram no curso do processo, desde que efetivamente comprovado que a Autora recebeu o valor.

2) CONDENAR as partes Requeridas a pagarem, solidariamente, à parte Autora a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação.

Em consequência Declaro Extinto o Processo, Com Resolução do Mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

A autora, irresignada, interpôs recurso inominado de ID 9093403 requerendo a devolução dobrada, bem como a majoração da indenização por danos morais.

Contrarrazões de ID 9093408 do Supermercado Oasis requerendo a manutenção da sentença.

Contrarrazões de ID 9093409 do Ifood requerendo a manutenção da sentença.

É o resumo do necessário, passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Concedo à recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, por se afigurar verossímil sua alegação de hipossuficiência.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Após detida análise dos fundamentos deduzidos em juízo, bem como das provas documentais que instruem os autos, entendo que a sentença não merece reparos. Não obstante as razões recursais, a pretensão autoral não encontra amparo no ordenamento.

De início, cumpre salientar que incidem, na hipótese, as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação.

Dessa forma, o sistema de responsabilidade adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização das recorridas, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC. Entretanto, a inversão em questão não exime o consumidor de demonstrar, minimamente, os fatos constitutivos do direito pleiteado.

Como bem delineado na sentença,
não se verifica nos autos qualquer demonstração de má-fé por parte da recorrida na cobrança efetuada. Ressalte-se que o contrato celebrado entre as partes era, ao menos em sua origem, válido e eficaz, inexistindo elementos concretos que indiquem conduta abusiva ou dolosa por parte da demandada.

Inexistente a demonstração de ilicitude na cobrança originária, não há que se falar em restituição em dobro dos valores pagos, especialmente quando fundada unicamente na alegação de retenção indevida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Não vislumbro, portanto, razões para reforma da sentença no que concerne à devolução de valores.

Quanto ao valor fixado a título de indenização por dano morais, o
juízo
a quo,
ao estabelecer o valor indenizatório, considerou as seguintes balizas (Sentença, ID 9093401):

No que tange ao pedido autoral acerca de verba indenizatória, cumpre registar, em que pese o pedido autoral de indenização por dano moral e o desvio produtividade (perda do tempo útil), cabe aqui registrar que a teoria do desvio produtivo do consumidor, ao contrário do que faz crer os Autores não é situação ensejadora de dano moral autônomo, cumulável com danos morais, como ocorre com a indenização pelo dano estético que pode ser cumulada com indenização por danos morais (Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça).

Não obstante a não cumulatividade, no caso em apreço, não há como deixar de reconhecer a existência do dano moral, ainda que seja de pequena extensão, mas houve o dano, a qual consiste em ter seu requerimento de estorno de valores cobrados indevidamente ignorado sem motivo, evidenciando o descaso e o desrespeito da Segunda Requerida para com o consumidor.

Assim entendo que o fato narrado na inicial ultrapassou o mero aborrecimento da vida cotidiana.

Ademais, a questão discutida nessa lide poderia ter sido resolvida de forma administrativa, que gerou, inclusive, a necessidade de demanda em esfera judicial para ver tutelado o seu direito.

A fixação do valor da reparação por dano moral deve levar em conta não só a função de ressarcimento da indenização, mas também de desestímulo de reiteração da conduta ilícita.

Deve a indenização ser capaz de desestimular o infrator a reincidir na prática do ato ilícito e, por outro lado, proporcionar à ofendida um bem-estar psíquico compensatório, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa.

É lição na jurisprudência e na doutrina que a estipulação da verba indenizatória é de livre arbítrio do juiz, devendo levar em consideração todos os componentes da estreita relação material.

Para tanto, a fixação do quantum indenizatório deve atender aos fins a que se presta, considerando a condição econômica da vítima e dos ofensores, o grau de culpa, a extensão do dano, a finalidade da sanção reparatória e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Para tanto, fixo a indenização em R$ 500,00 (quinhentos reais), quantia suficiente a reparar o dano moral amargado pela parte Autora, sem lhe causar enriquecimento sem causa, bem como cumpre seu objetivo de desestimular a reiteração das práticas pelos Requeridos.

Como se explica, a falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (descontos indevidos), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Quanto ao valor da indenização, conforme entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, sua modificação em sede recursal somente se justifica quando fixado de forma irrisória ou manifestamente excessiva.

Logo, tendo em vista o valor envolvendo a compra reclamada, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a parte Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de junho de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência tão somente quanto ao reconhecimento da devolução dos valores na forma simples. O Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento no sentido de que a devolução em dobro é cabível: “
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor
.- Tema 929).

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas, CONHEÇO do Recurso Inominado interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a r. Sentença e reconhecer a restituição em dobro do valor retido indevidamente, mantendo, no mais, os demais termos do voto da Relatora.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, ante o resultado do recurso.

É como, respeitosamente, voto.